Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729595-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP EMBARGADO: FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por THYERRE REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP (ID 20184086). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator